Tribunal: TJMT
Processo: 1046884-19.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046884-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (ADVOGADO), LOBAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 29.152.877/0001-80 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA - CPF: 406.850.637-04 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL FERNANDES VIEIRA - CPF: 725.306.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 677.617.717-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO NOGUEIRA FERNANDES VIEIRA - CPF: 045.193.111-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OZMAN MUHMAD ALI JOMHA - CPF: 917.793.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISPUTA POSSESSÓRIA. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. REUNIÃO DE FEITOS NO JUÍZO PREVENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 58 E 59 DO CPC E DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM PROCESSO CONEXO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, ao reconhecer a conexão entre os Embargos de Terceiro ajuizados pela agravante (nº 1003183-76.2024.8.11.0021, distribuído em 30/08/2024) e a ação possessória (nº 1003402-89.2024.8.11.0021, distribuída em 13/03/2025), determinou a suspensão do feito prevento até a citação de outra parte no processo conexo mais recente, mantendo tal determinação em sede de embargos de declaração. O litígio versa sobre disputa possessória da Gleba nº 04 da Fazenda Salvação, localizada em Cocalinho/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a conexão entre demandas possessórias, a reunião dos feitos deve observar o princípio da prevenção, de modo a atrair o processo mais recente ao juízo prevento, sendo vedada a suspensão do feito anteriormente distribuído em favor de demanda posterior, sob pena de violação dos arts. 58 e 59 do CPC e do princípio constitucional da razoável duração do processo; e (ii) saber se a coexistência de liminar de reintegração de posse deferida no processo conexo não prevento, enquanto tramitam de forma descoordenada embargos de terceiro que disputam a mesma área, configura risco de dano irreversível apto a justificar a suspensão cautelar da medida possessória, nos termos do art. 678 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento processual civil, ao disciplinar o instituto da conexão nos arts. 55, 58 e 59 do CPC, estabelece que a reunião de demandas conexas deve operar em favor do juízo prevento, assim definido pelo critério objetivo do registro ou distribuição anterior da petição inicial. A decisão agravada subverteu essa lógica ao paralisar o processo distribuído em agosto de 2024 para aguardar o andamento de ação ajuizada apenas em março de 2025, impondo ônus indevido à parte que mais diligentemente buscou a tutela jurisdicional, em flagrante afronta ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. A justificativa adotada pelo juízo de origem para a suspensão, aguardar a citação de João Gabriel Fernandes Vieira no processo conexo, revela-se desprovida de utilidade prática, porquanto o referido réu já se encontra representado nos autos do processo prevento por advogado regularmente constituído. A paralisação de feito mais antigo, fundada em formalismo desconectado de qualquer finalidade processual legítima, ofende os princípios da efetividade e da economia processual.

5. A coexistência de liminar de reintegração de posse deferida no processo não prevento (nº 1003402-89.2024.8.11.0021) com a discussão acerca da legitimidade possessória da agravante nos embargos de terceiro (processo prevento) configura cenário de risco iminente de dano irreversível ou de difícil reparação, esvaziando a utilidade prática do provimento jurisdicional a ser proferido ao final. O art. 678 do CPC autoriza, expressamente, a suspensão de medidas constritivas sobre bens litigiosos quando suficientemente demonstrada a posse ou o domínio pelo embargante, providência que se impõe como cautela processual indispensável à preservação da efetividade da jurisdição.

6. O provimento do presente recurso restringe-se a fundamentos de ordem estritamente processual, não importando reconhecimento da posse definitiva da agravante nem juízo de valor sobre o mérito da controvérsia possessória. A tutela anteriormente concedida no Agravo de Instrumento nº 1011446-29.2025.8.11.0000 foi expressamente revogada em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, por fragilidade da prova técnica e ausência de delimitação precisa da área ocupada, de modo que a questão sobre quem detém a melhor posse permanece sub judice, devendo ser dirimida pelo juízo de primeiro grau após a instrução probatória dos processos reunidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Reconhecida a conexão entre demandas, a reunião dos feitos deve operar em favor do juízo prevento, sendo vedada a suspensão do processo anteriormente distribuído para aguardar o andamento de ação posterior, sob pena de violação dos arts. 58 e 59 do CPC e do princípio constitucional da razoável duração do processo. 2. A coexistência de liminar possessória deferida em processo conexo não prevento, enquanto tramitam embargos de terceiro que disputam a mesma área, justifica a suspensão cautelar da medida constritiva até o julgamento conjunto das demandas reunidas, a fim de evitar decisões conflitantes e dano de difícil reparação, nos termos do art. 678 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 55, §§ 2º, I, e 3º; 58; 59; 678.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012755-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1024706-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 18.02.2024; TJMT, N.U 1016311-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 43.051/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos dos
Embargos de Terceiros n. 1003183-76.2024.8.11.0021
, opostos por
RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA,
reconheceu a conexão entre os Embargos de Terceiro da agropecuária agravante com o processo n.º 1003402-89.2024.8.11.0021 (proposto por Jacyara Vieira Erthal) e determinou a suspensão do processo da agravante (prevento) para aguardar a citação de
João Gabriel Fernandes Vieira,
no processo conexo, mantendo essa determinação em sede de embargos de declaração.

Em síntese, a agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro de procedimento ao suspender o processo prevento, distribuído anteriormente, em favor de demanda conexa mais recente, em violação ao princípio da prevenção (art. 59 do CPC).

Afirma que tal medida inverte a lógica processual, prejudica a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional e contraria a garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Sustenta que a citação do executado, João Gabriel Fernandes Vieira, utilizada como justificativa para a suspensão, seria desnecessária, pois o réu já está representado nos autos do processo prevento, com advogado constituído, o que autoriza o regular prosseguimento da demanda originária.

Ressalta o risco de decisões conflitantes, uma vez que há liminar de reintegração de posse no processo não prevento, enquanto a agravante pleiteia proteção possessória na ação mais antiga, o que compromete a segurança jurídica.

Invoca o art. 678 do Código de Processo Civil, argumentando que apresentou provas documentais consistentes de posse e domínio sobre a área litigiosa, reconhecidas por este Tribunal no AI nº 1011446-29.2025.8.11.0000.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para permitir o imediato prosseguimento do processo nº 1003183-76.2024.8.11.0021 e a suspensão da liminar de reintegração de posse concedida no processo conexo nº 1003402-89.2024.8.11.0021, bem como a reforma da decisão agravada para garantir a reunião dos feitos no juízo prevento.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da violação ao princípio da prevenção e a aplicação do art. 678 do CPC.

Foi recolhido o preparo recursal no id. 337900382.

O pedido de tutela de urgência recursal foi
parcialmente deferido
por esta Relatoria, conforme decisão de ID 338137355, determinando-se: (i) o imediato prosseguimento dos Embargos de Terceiro opostos pela Agravante; (ii) a suspensão da liminar de reintegração de posse concedida no processo conexo (nº 1003402-89.2024.8.11.0021); e (iii) a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Em contrarrazões, o
ESPÓLIO DE RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA
alegou que não se opõe ao prosseguimento do feito nem à reunião dos processos, concordando com a inadequação da suspensão. Contudo, dedica sua peça defensiva a impugnar a alegação da Agravante de que este Tribunal teria "reconhecido sua posse" em julgamento anterior.

Argumenta que a Agravante teria agido com má-fé processual ao omitir que o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1011446-29.2025.8.11.0000 foi reformado em sede de Embargos de Declaração (IDs 305691852 e 320773484), ocasião em que a tutela possessória anteriormente concedida à Lobagro foi revogada, em razão da fragilidade das provas técnicas e da ausência de delimitação precisa da área ocupada.

Sustenta, ainda, que laudos técnicos (ID 345719392 e 345719393) demonstrariam que a "Gleba 04" constituiu área de vegetação nativa, inexistindo as benfeitorias alegadas pela Agravante, as quais estariam situadas em local diverso.

Ao final, requer o desprovimento do recurso apenas no ponto em que a Agravante busca o reconhecimento judicial da posse nesta instância, pugnando que tal análise de mérito ocorra nos autos de origem, onde a matéria já foi amplamente impugnada, mantendo-se, no entanto, o regular trâmite processual dos embargos.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 346274363), na qual o
Parquet
declinou de intervir no feito, por entender ausente o interesse público ou social que justificasse sua atuação, tratando-se de litígio patrimonial entre partes capazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA,
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, ao reconhecer a conexão entre os Embargos de Terceiro opostos pela Agravante (nº 1003183-76.2024.8.11.0021) e a ação ajuizada por
Jacyara Vieira Erthal
(nº 1003402-89.2024.8.11.0021), determinou a suspensão do feito prevento (da Agravante) até a angularização processual da demanda conexa, mantendo tal determinação em sede de embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Depreende-se dos autos de origem que o litígio envolve disputa possessória acerca da gleba n.º 04 da Fazenda Salvação, localizada em Cocalinho/MT, inscrita nas matrículas nº 3.100 e 3.101 do CRI de Água Boa/MT.

Nesse contexto, a embargante,
Jacyara Vieira Erthal,
opôs
embargos de terceiro nº 1003402-89.2024.8.11.0021
, alegando exercer
posse legítima derivada de sucessão hereditária
, tendo obtido liminar para manutenção na posse.

Por sua vez, a empresa
Lobagro Agropecuária Ltda
, embargada nos autos, ajuizou ação autônoma de
embargos de terceiro

nº 1003183-76.2024.8.11.0021
, afirmando ter adquirido
cessões de direitos hereditários e possessórios
relativas à mesma gleba desde o ano de
2010
, com base em escritura pública. Alega exercer posse pacífica e contínua, realizando investimentos agropecuários, mantendo registros de funcionários, contas de energia elétrica, benfeitorias e criação de animais.

A decisão agravada indeferiu o pedido da agravante de reconhecimento da conexão do feito com a ação de
usucapião de nº 1001487-05.2024.8.11.0021
, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, bem como rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem para determinar a suspensão da liminar ou, alternativamente, que a embargante se abstivesse de alienar o imóvel.

Transcrevo trecho pertinente (Id. 195912233 – autos de origem):

“VISTOS.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO oposto por
JACYARA VIEIRA ERTHAL
em face de
LOBAGRO AGROPECUARIA LTDA, OZMAN MUHMAD ALI JOMHA e JOAO GABRIEL FERNANDES VIEIRA
, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a embargada LOBAGRO apresentou manifestação em Id. 192855170, requerendo o reconhecimento de confissão judicial da embargante, bem como a anulação da liminar deferida nos autos, sob o fundamento de que a embargante pretende vender o imóvel à terceiros.

Em manifestação posterior (Id. 194923195), a embargada requereu também o reconhecimento da conexão do feito aos autos de usucapião de nº 1001487-05.2024.8.11.0021, que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca. Requereu ainda o chamamento do feito à ordem para determinar a suspensão da liminar, ou que a embargante se abstenha de alienar o imóvel.

A embargante apresentou manifestação em Id. 195675901, requerendo a substituição da Oficial de Justiça Silvia Helais de Azevedo, sob o fundamento de que a oficial estaria agindo em conluio com o causídico da embargada e de forma parcial, pois estaria informando de forma parcial e tendenciosa os procedimentos, consoante print de mensagem na petição anterior da embargada.

É o relato. Decido.

Do pedido de conexão e revogação da liminar

De início,
não verifico
conexão deste feito com os autos de nº 1001487-05.2024.8.11.0021, que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca, eis que estes autos cuida de embargos de terceiro referente ao cumprimento de sentença de nº 1000874-24.2020.8.11.0021, enquanto a ação de usucapião discute a aquisição originária do direito de propriedade. Desse modo, inexiste a identidade de pedidos e/ou causa de pedir, e também não vislumbro a prejudicialidade externa.

Com relação ao alegado reconhecimento de confissão judicial da embargante, como forma de pretender alterar a decisão liminar, não vislumbro qualquer fato novo relevante para alterar a decisão liminar deferida,
uma vez que a decisão reconheceu nesse início a posse da embargante em decorrência do princípio da saisine, de modo que o alegado no pedido não interfere na questão decidida.

No que concerne ao pedido de nulidade da liminar deferida nos autos, sob o fundamento de que a embargante teria o objetivo de vender a terra, não há nos autos nenhum elemento que demonstre que a embargante estaria tentando alienar o imóvel. A simples alegação de uma possível tentativa de alienação não se presta a caracterizar, por si só, a perda do objeto da ação, especialmente diante da natureza preventiva e protetiva dos embargos de terceiro.

(...)

Do prosseguimento do feito

No mais, aguarde-se o cumprimento do mandado expedido nos autos, bem como a citação do executado JOAO GABRIEL FERNANDES VIEIRA.”

A controvérsia central reside na suspensão do processo de Embargos de Terceiro n. 1003183-76.2024.8.11.0021, ajuizado pela agravante em
30/08/2024
, em razão da conexão com o processo n. 1003402-89.2024.8.11.0021, ajuizado posteriormente por
Jacyara Vieira Erthal em 13/03/2025.

O ordenamento jurídico processual civil brasileiro estabelece critérios objetivos para a fixação da competência e para o tratamento de demandas conexas, visando precipuamente à segurança jurídica e à economia processual. O instituto da conexão, previsto no artigo 55 do Código de Processo Civil, impõe a reunião de ações para julgamento conjunto a fim de evitar decisões contraditórias.

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3
o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Contudo, a reunião dos processos deve observar a regra da prevenção. Dispõem os artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil:

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.”

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

No caso em exame, é fato incontroverso nos autos que a ação ajuizada pela agravante, Lobagro Agropecuária (n.º 1003183-76.2024.8.11.0021) foi distribuída em
30/08/2024
, ao passo que a ação conexa proposta por Jacyara Vieira Erthal (n.º 1003402-89.2024.8.11.0021) somente foi distribuída em
13/03/2025.

A sistemática processual impõe que o processo posteriormente distribuído seja atraído pelo
juízo prevento
, e não que o feito prevento seja paralisado, em prejuízo da celeridade processual, para aguardar o andamento de demanda ajuizada meses depois.

A decisão agravada, ao determinar a suspensão do processo mais antigo até a citação no feito mais recente, subverteu a lógica da prevenção prevista na legislação processual e impôs ônus indevido à parte que, de forma diligente, buscou primeiramente a tutela jurisdicional.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado de que a conexão não deve ensejar a suspensão prejudicial do feito prevento, mas sim a reunião para marcha processual simultânea. A suspensão determinada na origem viola o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE. COMPETÊNCIA DECLARADA. I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, visando ao reconhecimento da competência da 1ª Vara Cível para processar Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo, por prevenção à Ação de Execução por Quantia Certa, ambas fundadas no mesmo contrato. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, justificando a reunião dos processos sob a prevenção do juízo da execução, nos termos dos arts. 55, § 2º, I, e 59 do CPC. III. Razões de decidir:
3. O art. 55, § 2º, I, do CPC estabelece a conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento fundada no mesmo contrato, autorizando a reunião dos feitos para julgamento conjunto
. 4. A identidade entre o contrato que embasa a execução e a ação de rescisão contratual configura risco de decisões conflitantes, reforçando a necessidade de apreciação pelo mesmo juízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
5. A relação de prejudicialidade entre as demandas não afasta, mas reforça a necessidade de reunião dos processos, a fim de preservar a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional
. IV. Dispositivo e tese: 6. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso para processar e julgar a Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo nº 1012160-97.2024.8.11.0040, por prevenção à execução nº 1005140-02.2017.8.11.0040, permanecendo válidas as decisões proferidas pelo juízo incompetente até ulterior deliberação. Tese de julgamento: “1. É obrigatória a reunião de ação de execução de título extrajudicial e de ação de conhecimento fundada no mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC,
para julgamento pelo juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 2º, I, 58, 59, 64, § 4º, e 957. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 43.051/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.11.2015, DJe 03.12.2015; TJMT, N.U 1024706-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 18.02.2024; TJMT, N.U 1016311-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2023. (N.U 1012755-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025). (grifo nosso)

Ademais, consoante documentado nos autos, a parte cuja citação se aguardava no processo conexo já se encontra representada nos autos preventos, o que demonstra que a paralisação do feito não atende a qualquer finalidade útil, configurando formalismo exacerbado em detrimento da efetividade da jurisdição.

Portanto, assiste razão à Agravante quanto à necessidade de reforma da decisão para determinar o imediato levantamento da suspensão e o prosseguimento do feito no juízo prevento, com a reunião dos processos conexos.

A segunda vertente do recurso refere-se à manutenção da liminar de reintegração de posse deferida no processo conexo (não prevento), enquanto a agravante discute a legitimidade de sua posse nos Embargos de Terceiro (processo prevento).

A existência de duas demandas que versam sobre a posse da mesma área (“Gleba 04” da Fazenda Salvação) configura cenário de risco iminente. Caso a liminar de
reintegração de posse
deferida na ação proposta por
Jacyara
seja cumprida enquanto os
Embargos de Terceiro
ajuizados pela
Lobagro
estiverem suspensos ou tramitando de forma descoordenada, poderá ocorrer a consolidação de dano potencialmente irreversível ou de difícil reparação, esvaziando-se a utilidade prática do provimento jurisdicional final a ser proferido nos embargos.

O art. 678 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

No caso, a reunião dos processos, determinada pela conexão (art. 55, § 3º, CPC), tem por finalidade justamente harmonizar os julgados. Manter uma ordem de despejo ativa em um processo, enquanto se discute a legitimidade da posse de terceiro em outro, é a antítese da segurança jurídica que o instituto da conexão visa proteger.

Desta feita, impõe-se a suspensão da medida liminar possessória deferida nos autos conexos (nº 1003402-89.2024.8.11.0021) até que o juízo de origem, de posse de ambos os processos reunidos, possa proferir uma decisão saneadora ou de mérito que abranja a totalidade do litígio, evitando-se o cumprimento de medidas constritivas precipitadas.

Imperioso, neste ponto, estabelecer distinção necessária quanto aos argumentos fáticos suscitados. A agravante sustentou, em suas razões recursais, que este Tribunal já teria “reconhecido sua posse” no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1011446-29.2025.8.11.0000.

Entretanto, a análise detida dos documentos acostados aos autos, notadamente os acórdãos colacionados pela parte agravada (IDs 305691852 e 320773484) e a certidão de trânsito em julgado (ID 345719391), revela realidade diversa. O provimento inicialmente favorável à agravante naquele recurso foi reformado em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Nesse novo julgamento, esta Câmara revogou expressamente a tutela possessória anteriormente concedida à Lobagro, fundamentando-se na fragilidade da prova técnica e na ausência de delimitação precisa entre a área efetivamente ocupada e aquela descrita nos títulos dominiais (Gleba 04 versus gleba vizinha).

Assim, ao dar provimento ao referido recurso, este Relator não reconhece a posse definitiva da agravante nem valida a tese de que ela detém o melhor direito possessório. A reforma da decisão agravada ampara-se estritamente em fundamentos de ordem processual:
(i)
a observância da prevenção; e
(ii)
a cautela necessária para evitar dano irreversível antes do julgamento conjunto das demandas.

O mérito acerca de quem detém a melhor posse, se a agravante, com fundamento nas cessões de direitos invocadas, ou a parte adversa, com base em alegados direitos sucessórios, deverá ser dirimido pelo Juízo de primeiro grau, após a devida instrução probatória nos processos reunidos, inclusive com a análise dos laudos técnicos divergentes apresentados pelas partes.

A suspensão da liminar deferida no processo conexo constitui medida de
cautela processual
, e não juízo definitivo de valor sobre o mérito da controvérsia possessória, a qual permanece
sub judice
e controvertida, inexistindo, por ora, qualquer coisa julgada favorável à
Lobagro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para:
Reformar
a decisão agravada, afastando a ordem de suspensão do processo nº 1003183-76.2024.8.11.0021, determinando o seu imediato prosseguimento no juízo de origem;
Determinar
a reunião do referido processo com a ação conexa nº 1003402-89.2024.8.11.0021 para instrução e julgamento conjuntos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, no juízo prevento e
Suspender
a eficácia da liminar de reintegração de posse concedida nos autos conexos (nº 1003402-89.2024.8.11.0021) até ulterior deliberação do juízo de origem após a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes e dano irreparável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026